Tribunal: TJSP
Processo: 1014145-53.2016.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
APELAÇÃO. Compromisso de compra e venda. Pedido de rescisão c.c. devolução de valores pagos. Sentença de parcial procedência. Insurgência dos requeridos. Juros de mora. Fluência a partir do trânsito em julgado. Sucumbência. Redistribuição necessária, diante da sucumbência parcial de ambas as partes na demanda. Recurso a que se dá parcial provimento.